Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712792-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LETICIA NASCIMENTO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a apelada sobre o teor da certidão constante ao ID 26447167. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora